Tribunal: TJES
Processo: 0000210-51.2011.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000210-51.2011.8.80.80007

Juízo de origem:
2ª Vara de Baixo Guandu/ES

Recorrente:
Dougles Martins de Souza

Recorrido:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EM PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS. IMPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Dougles Martins de Souza contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e VI, do Código Penal), determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa requereu a absolvição sumária, alegando que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP. Subsidiariamente, pleiteou a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em verificar se a decisão de pronúncia observou os requisitos legais, especialmente quanto à necessidade de provas judicializadas que justifiquem a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a pronúncia não pode fundamentar-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem que haja corroboração em juízo (AgRg no REsp n. 2.180.868/RS).
5. No caso concreto, verificou-se que os depoimentos que embasaram a pronúncia foram colhidos apenas na fase policial, sem a devida submissão ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, testemunhas essenciais não foram encontradas ou faleceram, impossibilitando a produção probatória em juízo.
6. Diante da ausência de indícios de autoria obtidos mediante prova judicializada, impõe-se a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Acusado impronunciado. Expedição de alvará de soltura.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sob pena de nulidade, conforme o art. 155 do CPP.
2. A ausência de provas judicializadas que indiquem indícios suficientes de autoria impõe a impronúncia do acusado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, arts. 155 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.180.868/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025, DJEN de 13/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar provimento ao recurso para impronunciar o acusado Dougles Martins de Souza e determinar a expedição de alvará de soltura, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000210-51.2011.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DOUGLES MARTINS DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000210-51.2011.8.80.80007

Juízo de origem:
2ª Vara de Baixo Guandu/ES

Recorrente:
Dougles Martins de Souza

Recorrido:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EM PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS. IMPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Dougles Martins de Souza contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e VI, do Código Penal), determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa requereu a absolvição sumária, alegando que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP. Subsidiariamente, pleiteou a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em verificar se a decisão de pronúncia observou os requisitos legais, especialmente quanto à necessidade de provas judicializadas que justifiquem a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a pronúncia não pode fundamentar-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem que haja corroboração em juízo (AgRg no REsp n. 2.180.868/RS).
5. No caso concreto, verificou-se que os depoimentos que embasaram a pronúncia foram colhidos apenas na fase policial, sem a devida submissão ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, testemunhas essenciais não foram encontradas ou faleceram, impossibilitando a produção probatória em juízo.
6. Diante da ausência de indícios de autoria obtidos mediante prova judicializada, impõe-se a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Acusado impronunciado. Expedição de alvará de soltura.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sob pena de nulidade, conforme o art. 155 do CPP.
2. A ausência de provas judicializadas que indiquem indícios suficientes de autoria impõe a impronúncia do acusado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, arts. 155 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.180.868/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025, DJEN de 13/02/2025.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000210-51.2011.8.80.80007

RECORRENTE:
DOUGLES MARTINS DE SOUZA

RECORRIDO:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme consta no relatório, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
DOUGLES MARTINS DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo Magistrado que atua junto a 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e VI, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Viana/ES.

O recorrente, em suas razões de recurso (id.
36796192
), pleiteia, inicialmente, a absolvição sumária sob a alegação de que
as provas que subsidiaram a sentença estão atreladas unicamente a fase administrativa, contrariando a previsão do art. 155 do CPP
. Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, requerendo que seja autorizado a responder ao processo em liberdade.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões apresentadas no id.
9075395
, refuta os argumentos defensivos, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

O juízo a quo, por meio da decisão constante do id.
9075396
, ratificou os termos da sentença de pronúncia.

A Douta Procuradoria de Justiça, conforme manifestação registrada no evento nº
12183918
, opinou pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a
acusação
.

Conforme descrito na peça vestibular da ação penal originária
no dia 28 de janeiro de 2011, por volta das 22h30min, na rua Nilo Peçanha, Bairro Rosário I, município de Baixo Guandu, o denunciado DOUGLES MARTINS DE SOUSA, vulgo “Neguete”, com intenção de matar, por motivo fútil e de modo que dificultou a defesa, efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Ana Carolina da Silva Gonçalves que, por sua sede e lesão, foram a causa de sua morte, conforme laudo cadavérico de fls. 25.

Segundo se apurou a vítima estava na casa de seu colega Daniel Krause da Silva juntamente com o denunciado, ambos conversando, quando a vítima saiu para pegar uma blusa na parte superior da casa, onde Daniel ficava, tendo o denunciado saído dai em direção à rua.

Ato contínuo, a vítima Ana Carolina vestiu uma jaqueta de Daniel e quando estava saindo para ir à casa da vizinha Edilane foi alvejada por disparos de arma de fogo desferido pelo denunciado ainda na porta de casa. Em seguida a vítima colocou a mão no peito e retornou par dentro de casa e sentou-se no sofá, vindo a óbito no local.

Após os fatos acima, o denunciado retornou ao local onde a vítima estava caída e segurando uma arma de fogo com as duas mãos, e perguntou o que havia acontecido, fugindo do local e tomando destino ignorado.

Consta ainda, que o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o denunciado atentou contra a via de sua namorada por ciúmes, vez que ela tinha a intenção de relacionar-se com Daniel, além dela ter dito que faria uma tatuagem com o nome de Daniel.

Por derradeiro, consta que o denunciado utilizou de emboscada, meio que dificultou a defesa da vítima, pois ele ficou aguardando a vítima sair de casa, desprevenida, não podendo esboçar qualquer reação defensiva contra o seu algoz.

M
aterialidade
inconteste
nos autos através do boletim de ocorrência policial (fl. 10/11), Laudo de Exame Cadavérico às fls. 25, provas testemunhais (fl. 12/47; 60/61; 62), dos autos.”

Resta, portanto, adentrar ao tema
impronúncia, desclassificação, nulidade da pronúncia e exclusão das qualificadoras
.

Neste contexto, primeiramente entendo necessário destacar que a decisão de pronúncia satisfaz-se com a presença da materialidade e dos indícios de autoria, conforme já afirmou este sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
. Jurisprudência STJ. 2.
Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
”. Precedente STJ. 3. 4. 5. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 17/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004249-45.2023.8.08.0048 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Então, não se faz necessário, neste contexto, analisar os autos na busca da certeza da autoria, momento este resguardado para o Tribunal do Júri, razão pela qual passo a buscar a existência, dentro das provas dos suficientes indícios de autoria.

Ocorre que, para tanto, deve estar o juízo de possibilidade amparado em prova judicializada, submetida ao contraditório e a ampla defesa, contexto este que não se acolhe na decisão ora combatida.

Explico.

Conforme pacífico entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA BASEADA, APENAS, EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. ILEGALIDADE. DEPOIMENTO EM JUÍZO DE "OUVI DIZER". RELATOS INDIRETOS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO AO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo entendimento desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP. 2. 3. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.180.868/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Segundo o contexto da decisão de pronúncia, esta baseia-se unicamente em relatos que foram prestados perante a autoridade policial. Uma testemunha faleceu, outras se mudaram e não foram mais encontradas.

Assim, a instrução judicializada esvaziou-se na impossibilidade da colheita de depoimentos de testemunhas que presenciaram os fatos, o que implica acolher a mesma razão de decidir do STJ, exposta anteriormente, em sujeição à regra normativa do art. 155 do Código de Processo Penal que dita:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Neste sentido,
a decisão está baseada em provas produzidas unicamente na fase inquisitorial, revelando a sua nulidade, a despeito do árduo labor desenvolvido pelos Magistrados que conduziram o processo.

Assim sendo, é inviável o acolhimento da tese acusatória, razão pela qual, cabível a impronúncia do réu, face a não confirmação dos indícios de autoria.

Por todo o exposto, conheço do recurso
E DOU-LHE PROVIMENTO,
para
IMPRONUNCIAR
o acusado, devendo ser expedido em seu favor o competente Alvará de Soltura quanto a este processo.

É
como
voto
.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)